Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADMISS ÃO DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu, que recebeu e conduziu veículo objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.
4. Não se verifica a ocorrência da confissão qualificada no crime de receptação quando o réu admite a autoria, mas nega a prática da receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do bem, inadmitindo, portanto, o dolo.
5. Recurso conhecido e desprovido.